Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
defiro Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706004-13.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANE APARECIDA DOS REIS APELADO: MARIA SONIA MENDES DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos, etc. Acórdão no 1931197 disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) do dia 15/10/2024, e publicado no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 65239521. Em 04/11/2024, o advogado da apelante peticiona nos autos, apresentando atestado médico, requerendo o restabelecimento do prazo recursal exaurido durante o período no qual estava de repouso absoluto por indicação médica (ID 65889876). É o relatório do necessário. Decido. Colhe-se dos autos que o advogado Dr. GABRIEL LUCIUS FIGUEIREDO DA SILVA, inscrito na OAB/DF sob o no 41054-A, é o único causídico constituído na procuração de ID 42422170 firmada pela recorrente. De acordo com a certidão de disponibilização de ID 65239521, em 17/10/2024 teve início da contagem do prazo para eventual interposição de recurso(s) adequado(s) e cabível(is) contra o Acórdão no 1931197. O atestado médico apresentado no ID 65889876 tendo indicação de repouso entre os dias 14 a 25/11/2024. Diante desse fato, determino o restabelecimento do prazo recursal em prol da parte recorrente com relação ao Acórdão no 1931197, retomando nova fluição a partir da publicação desta decisão. À Secretaria desta egrégia 6a Turma Cível para o cumprimento de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator